Tribunal: STF
Processo: ARE 1314066
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Inicialmente, anoto que em 07/06/2021 proferi decisão por meio da qual determinei a remessa dos autos à origem, forte no que decidido no RE 766.304, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema 683/RG), para que adotasse o disposto nos arts. 1.039 a 1041 do Código de Processo Civil (peça 42). 



    O Ministro Roberto Barroso, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, em novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, devolveu o presente recurso a esta Corte por entender inaplicável, na espécie, o Tema 683/RG (peça 47, fls. 23/31). 



    Tal o contexto, passo ao exame desta causa. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Roziane Vanda da Silveira Coelho com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 22 – meus grifos): 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PREFERÊNCIA NA ORDEM DE INVESTIDURA NÃO COMPROVADA. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO ATO COATOR.



SÍNTESE DO CASO



    1. A agravante pretende ser empossada no cargo de técnico judiciário, por ter sido aprovada no Concurso 001/2013 do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, cujo edital da homologação final foi publicado em 5.3.2014 (ID 567264, p. 15), com prazo de validade prorrogado para 10.3.2018, conforme edital de 22.2.2016 (ID 567265, p. 2).



    2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao seu direito líquido e certo de ser nomeada, diante da aposentadoria de servidor, publicada em 7.2.2018, dentro do prazo de validade do aludido certame (ID 567266, p. 6).



    3. O concurso foi destinado à formação de cadastro reserva, e a ora agravante ficou classificada na 141ª posição, juntamente com outros 21 candidatos (ID 567278, p. 8).



    [...]



    6. Embora a agravante sustente o desacerto do decisum, limitou-se a reproduzir as mesmas razões já lançadas por ocasião da interposição do recurso ordinário, não acrescentando nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que atrai o óbice do verbete sumular 26 do Tribunal Superior Eleitoral.



    [...]



    9. A nomeação da ora recorrente, posicionada na 141ª colocação no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, implicaria a preterição de todos os demais candidatos que obtiveram a mesma classificação da recorrente ou daqueles que ficaram mais bem posicionados na classificação final do certame. [...]



    Alegando violação às normas contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 109, IV, do ADCT, a recorrente sustenta, em síntese, ter havido preterição em sua nomeação para o cargo no qual foi aprovada em concurso público. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que, no capítulo submetido ao conhecimento do Supremo, a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer tal requisito:



REPERCUSSÃO GERAL



    17. Por definição legal (CPC, art. 1.035, § 2º), entende-se por repercussão geral aquele efeito que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. Vale dizer, é indispensável demonstrar que não se cuida, na espécie, de questão com efeitos restritos às partes.



    18. Ora, a não observância de precedente vinculante, onde já foi reconhecida a repercussão geral, afeta não apenas o caso concreto, mas também a estabilidade de todo o ordenamento jurídico. Afinal, a administração não pode simplesmente se recusar a repor as vagas do concurso público, quando bem entender.



    19. Não e não. Existem parâmetros legais que devem ser observados, balizados pelo precedente vinculante deste e. STF. Vale dizer, em certos casos, a reposição de vacâncias a partir do cadastro de reserva não é discricionária, mas obrigatória.



    20. Este é um desses casos – mas que também representa um sem números de outras violações constitucionais perpetradas pelo Brasil.



    21. Reconhecer essa situação surreal, onde o precedente vinculante do e. STF acerca da “discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público”, é descalabro que a Constituição deve afastar.



    22. A simples enunciação da conclusão a que chegou o v. acordão recorrido demonstra que estão sendo desrespeitados os princípios gerais constitucionais, tem-se repercussão no âmbito jurídico.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Para além disso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    É o que se extrai do RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto (Tema n. 181/RG), cuja ementa tem o seguinte teor no ponto que aqui interessa:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    Também nesse sentido foram proferidos os seguintes acórdãos por esta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.263.768 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.111.131 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esses óbices, melhor sorte também não socorreria à parte recorrente.



     



    É que, a respeito da matéria de fundo, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 837.311, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 784/RG), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (meus grifos)



    Conforme o acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu pela inexistência de alguma arbitrariedade, praticada pela administração, a demonstrar que a alegada preterição da impetrante se dera mesmo fora dos limites de adequação e conveniência da administração, não restando configurada, portanto, nenhuma das hipóteses de direito subjetivo à nomeação da candidata.



    Confira-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral:



    A recorrente pretende ser empossada no cargo de técnico judiciário, sob o argumento de que teria direito líquido e certo de ocupar a vaga deixada por um servidor do TRE/SC, que foi aposentado no período da vigência do Concurso 001/2013.



    Consoante se depreende dos autos, o concurso foi destinado à formação de cadastro reserva e, além disso, a candidata ficou classificada na 141ª posição, juntamente com outros 21 candidatos (ID 567278, p. 8).



    [...]



    Desse modo, a nomeação da ora recorrente – posicionada na 141ª colocação – no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, implicaria a preterição de todos os demais candidatos que obtiveram a mesma classificação da recorrente ou daqueles que ficaram melhor posicionados na classificação final do certame.



    Assim, dissentir da conclusão adotada pelo Colegiado a quo demandaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos o que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



     



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: ARE 1.179.656 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.061.966 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.153.113 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; RE 1.160.594 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.194.729AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...]



    (RE 1.283.921 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos)



    No mais, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (meus grifos): 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso extraordinário, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Anoto, por fim, que a Procuradoria-Geral da República opinou contrariamente aos pleitos formulados em sede recursal extraordinária, em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Humberto Jacques de Medeiros (peça 41).



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator